Tribunal: STF
Processo: RE 1464747
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO. CREDITAMENTO PELA REVENDEDORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AUTOPEÇAS. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STJ E DO TRF5. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela empresa contra sentença que denegou a segurança impetrada, na qual a impetrante objetivava a declaração do direito de lançar em sua escrita fiscal os créditos referentes as contribuições PIS e COFINS recolhidas no regime monofásico, correspondentes às entradas pretéritas e futuras de veículos, autopeças e pneumáticos, tributados no início da cadeia de comercialização, que são por ela revendidos, com alíquota zero dessas contribuições sociais, garantindo-se a aplicação do art. 17, da Lei nº. 11.033/04, com direito a compensação/restituição, observado o prazo prescricional.



    2. O STF firmou entendimento segundo o qual " não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias ". (RE 762892 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015).



    3. In casu, cuida-se de empresa submetida ao regime monofásico de tributação, inexistindo razão, pois, para se falar em aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.



    4. Isso porque na técnica da tributação monofásica "desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção do creditamento, qual seja, a superposição tributária, dado que o tributo fica submetido a uma incidência única, com alíquotas mais elevadas do que as utilizadas no sistema de escrituração de créditos. Antecipa-se, assim, a cobrança com uma alíquota única para industriais e importadores, próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo-se de pagamento os revendedores, a fim de se compensar a desoneração das etapas de comercialização". Assim, "ocorrendo uma única vez o fato gerador, aqueles que adquiriram os bens sujeitos às alíquotas cobradas concentradamente em uma só etapa (incidência monofásica) não podem se creditar dos valores já recolhidos pelos produtores, sob pena de haver uma desoneração da produção, o que representaria uma isenção no pagamento do tributo" (TRF5, 08009737020174058302, AC/PE, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, j. 22/05/2018).



    5. A orientação esposada pela Quarta Turma desta Corte Regional, em sua composição ampliada (art. 942 do CPC), é no sentido de que "as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo" (AC 0804609-79.2019.4.05.8300, Rel. Des. Federal MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO [conv.], 4ª Turma, j. 13/08/2019).



    6. Precedentes deste TRF5 no mesmo sentido: AC 08110477620184058100, Rel. Des. Federal ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 03/02/2020; AC 08094758520184058100, Rel. Des. Federal LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019; AC 0812649-21.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal ROGÉRIO DE MENESES FIALHO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 12/04/2018; AC 0800150-68.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, 4ª Turma, JULGAMENTO: 12/06/2018.



    7. Acerca da aplicação do disposto no art. art. 17 da Lei nº 11.033/04 (" As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações "), prevalece, na Segunda Turma do STJ, o posicionamento de que, apesar de a norma contida no mencionado dispositivo não possuir aplicação restrita ao REPORTO, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS em regime especial de tributação monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor, por estarem fora do regime de incidência não cumulativo. Precedentes: AgInt no REsp. 1.653.027/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 22/5/2019; AgInt no AREsp. 1.221.673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJE 23/04/2018.



    8. O benefício contido no art. 17 da Lei nº 11.033/2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e COFINS, só se confirmaria no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos a o pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico, que não têm legitimidade para pleitear o referido creditamento.



    9. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente